Tribunal: TJES
Processo: 5038369-34.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038369-34.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAIS DE SOUZA LICASSALI
RECORRIDO: MAIS SAUDE S/A
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5038369-34.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
THAIS DE SOUZA LICASSALI

RECORRIDO: MAIS SAUDE S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: INES VELLO CORREA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO ATENDIMENTO. ATENDIMENTO NÃO EMERGENCIAL. PRAZO DE 120 MINUTOS CUMPRIDO. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
THAIS DE SOUZA LICASSALI
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA interposta em face de
MAIS SAUDE S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 15110924), a autora alega demora excessiva no atendimento a ensejar a indenização pretendida.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 15110927).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado de primeiro grau. Analisando detidamente os autos verifico que a autora se dirigiu à PRONTO LIFE em 06/11/2024, por apresentar quadro de dor abdominal, vômito, palidez e fraqueza.

Destaca que chegou no local às 13h16m, contudo, foi informada que o médico se encontrava em horário de almoço, sendo medicada apenas às 15h03m, sendo a demora irrazoável, em seu entender.

Pois bem. A Resolução CFM nº 2.077/14, em seu artigo 2º, parágrafo único, estabelece que:
“O tempo de acesso do paciente à Classificação de Risco deve ser imediato, sendo necessário dimensionar o número de classificadores para atingir este objetivo”
.

Ainda, no Anexo I da referida Resolução, item 2, consta expressamente que:
“Ao chegar ao Serviço Hospitalar de Urgência e Emergência, o acesso dos pacientes ao Setor de Classificação de Risco deve ser imediato. Assim, o tempo de espera para ser classificado deverá tender a zero, com os tempos de espera diferenciais para acesso ao médico emergencista não ultrapassando, na categoria de menor urgência, de 120 minutos”
.

No caso em tela, não há nada que demonstre que o quadro apresentado pela autora era de maior urgência, tanto é que após a medicação foi liberada com atestado médico (ID 15110901), além de receita para seguir o tratamento em casa (ID 15110902). Assim, caberia à requerida seguir o prazo de atendimento de 120 min.

E, no caso em tela, o mesmo não foi extrapolado, o que afasta o reconhecimento de eventual falha na prestação dos serviços. A alegação de que a clínica se encontrava vazia e deveria promover atendimento imediato também não prospera, considerando ser impossível identificar a data em que as fotografias de ID’s 15110895, 15110896, 15110897 e 15110898 foram tiradas.

Colaciono precedente sobre o tema:

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE.
QUEIXA DE DEMORA EM PRONTO ATENDIMENTO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE
. RECLAMANTE COM QUADRO DE ACNE QUE RECEBEU AVALIAÇÃO MÉDICA EM INTERVALO INFERIOR A 120 (CENTO E VINTE) MINUTOS DESDE SUA CHEGADA NA UNIDADE.
TEMPO DE ESPERA PARA ADMINISTRAÇÃO DA MEDICAÇÃO PRESCRITA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO, AINDA MAIS A CASO CLASSIFICADO COMO “NÃO URGENTE”. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE NO CASO CONCRETO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00075026820248160182 Curitiba, Relator.: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 17/02/2025, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 17/02/2025).

Assim, estão ausentes os pressupostos que autorizam a indenização pretendida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)